Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726833-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RITA RODRIGUES LIMA REQUERIDO: NICOLAS LIMA MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição apresentada por RITA RODRIGUES LIMA na qual pugnava para que fosse atribuído efeito suspensivo a apelação por ela interposta nos autos da ação de conhecimento (RESCISÃO CONTRATUAL), processo n. 0704271-52.2022.8.07.0007. Ao exame da exordial, facultou-se a peticionante a possibilidade de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça, ou recolher o preparo. (ID 48757848), a qual não foi atendida. Sobreveio a informação de que o pedido de efeito suspensivo estaria prejudicado, porquanto a apelação em questão já teria sido recebida no Segundo Grau, oportunidade em que novamente instada a parte peticionante a se manifestar, todavia, outra vez quedou-se inerte (ID 50716171). Com efeito, deflui-se de consulta aos autos do processo n. 0704271-52.2022.8.07.0007, que, dentre as idas e vindas das duas intimações à peticionante, ocorreu o julgamento do mérito da apelação (Acórdão n. 1779886), de modo que prejudicado está o presente pedido. Isso posto, julgo prejudicado o pedido. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator